Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA. ALEGADA OMISSÃO/OBSCURIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Declaratórios opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, na forma tentada, fixando a pena em 2 anos e 1 mês de reclusão e 9 dias-multa, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão a esta Corte consiste em analisar se houve omissão ou obscuridade quanto à utilização de certidão criminal do corréu para caracterizar a multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. No presente caso, constatou-se a presença de erro material no acórdão recorrido, diante da utilização de certidão criminal do corréu para caracterizar a reincidência. 4.1. Assim, corrige-se de ofício a indicação do processo utilizado para caracterizar a multirreincidência, substituindo-se a certidão criminal de no 0005855-81.2020.8.07.0003 pela de no 0006428-22.2020.8.07.0003, mantendo-se o aumento da pena intermediária na fração de 1/4 (um quarto).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Correção de erro material de ofício, sem efeito modificativo no julgado.